Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708099-50.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIRE GUEDES PEREIRA EMBARGADO: SPE RESIDENCIAL BEIRA RIO PRIMEIRA ETAPA LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 14550666) opostos por MEIRE GUEDES PEREIRA contra SPE RESIDENCIAL BEIRA RIO PRIMEIRA ETAPA LTDA em face de Acórdão (ID 14309146) que deu parcial provimento ao apelo da Ré, ora Embargado, e negou provimento ao apelo da Autora, ora Embargante. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2020 13:48:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador